Tribunal: STF
Processo: RE 1515958
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. FIES. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. DURAÇÃO REGULAR DO CURSO. ADITAMENTO. VIABILIDADE.



    Dispondo a Lei 10.260/01, que regula o programa do FIES, em seu artigo 5º, que o financiamento não pode ter prazo superior à duração regular do curso, e inexistindo, no caso concreto, uma duração regular deste, mas sim um prazo mínimo e máximo dentro do qual ele deverá ser cursado, é possível a prorrogação do contrato, a fim de que seja aditado, respeitando-se, todavia, o prazo máximo de 09 anos estipulado pela Universidade para sua conclusão.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte "para fins de prequestionamento".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV; 37 e 206, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A lei que regula o FIES (Lei nº 10.260/2001), dispõe, quando ao prazo do financiamento, o que segue:



    (...)



    No caso dos autos, conforme se vê da cláusula quinta do Termo Aditivo do Contrato (evento 1, CONTR5), o crédito foi concedido à autora para atender ao financiamento dos encargos educacionais do curso de graduação em Psicologia, com duração regular de 10 semestres.



    Ocorre que, embora não tenha a parte autora concluído o curso no prazo regular de 10 semestres, não há óbice à prorrogação de seu contrato, pois tal prazo deve ser considerado como sendo o de duração mínima do curso de Psicologia, tendo em vista que na Grade Curricular do Curso de Psicologia (OUT6 - página 1) consta o tempo mínimo de 05 anos e o máximo de 12 anos para a conclusão do curso:



    (...)



    Estando a sentença em consonância com a jurisprudência e as circunstâncias do caso concreto, não vejo motivos para alterar o posicionamento adotado, que mantenho integralmente.



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Inadimplemento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.156.800 – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).



    Também nesse sentido: ARE nº 853.224/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/07/2015 e AI nº 644.648/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 17/09/2010.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente